Tribunal: TJES
Processo: 5012148-23.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012148-23.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELIZA ALEMONGE FABRES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012148-23.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A

RECORRIDA: MARIA ELIZA ALEMONGE FABRES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O processo originário foi ajuizado por MARIA ELIZA ALEMONGE FABRES, no qual alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado de número 570347079, embora houvesse descontos mensais em seu benefício previdenciário desde agosto de 2017 até julho de 2023, totalizando R$ 1.231,20 (mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), conforme detalhado no histórico de créditos. Em sua petição inicial, a recorrida pleiteou a declaração de inexistência do contrato, o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais.

Em sua peça contestatória o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda, sustentando a imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo. O recorrente defendeu que a contratação do empréstimo de nº 570347079 foi plenamente válida e que a assinatura da recorrida no instrumento físico (ID 12226446) era idêntica àquela constante de seus documentos pessoais (ID 12225582), rebatendo a alegação de desconhecimento do contrato e de ausência de recebimento dos valores.

A sentença rejeitou a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que os autos já possuíam elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de novos esforços instrutórios. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida, para determinar a suspensão definitiva da exigibilidade do contrato de empréstimo consignado nº 570347079, condenar o banco à abstenção de novos descontos e à restituição simples do valor de R$ 1.231,20 (mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), negando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Irresignado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12226506), reforçando a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. O recorrente argumentou exaustivamente que a controvérsia central do feito se pauta na autenticidade da assinatura da parte recorrida no contrato, o que, por sua natureza, demandaria a realização de perícia grafotécnica. Reiterou que, embora as assinaturas no contrato e nos documentos pessoais apresentem semelhança "a olhos vistos", apenas um
expert
poderia atestar sua autenticidade com a certeza necessária ao deslinde da demanda.

A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 12226510), pugnou pela manutenção da sentença, insistindo na competência do Juizado e na desnecessidade da perícia, afirmando que a autora já havia declarado não ter contratado o empréstimo e que a análise do processo continha provas suficientes de sua tese inicial.

É o breve relatório.

A controvérsia central da presente demanda recai, primordialmente, na análise da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado de número 570347079 (ID 12226446) e no recibo de saque, em espécie, do valor concernente ao empréstimo (ID 12226457).

O banco recorrente, em sua defesa e em suas razões recursais, pautou a regularidade da contratação na existência desse instrumento devidamente assinado, alegando, inclusive, que as assinaturas no contrato e nos documentos pessoais da recorrida seriam "a olhos vistos" idênticas.

Analisando detidamente os documentos constantes nos autos, constato, de fato, uma semelhança entre a assinatura aposta no contrato e no recibo de saque (IDs. 12226446 e 12226457) a àquela constante nos documentos pessoais da autora (ID 12225582), o que demonstra a imprescindibilidade de um exame técnico especializado, como a perícia grafotécnica.

A prova pericial grafotécnica constitui um instrumento de convicção processual de natureza complexa, que transcende a análise superficial dos elementos probatórios comuns. Ela demanda a intervenção de um
expert
na área, o que, por sua vez, destoa dos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade que norteiam o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desta forma, quando a elucidação de um ponto controvertido essencial para o desfecho da lide – como a autenticidade de uma assinatura, que é a base da pretensão resistida do recorrente – exige a realização de perícia grafotécnica, o feito adquire uma complexidade fática e probatória que excede os limites da competência dos Juizados Especiais. A manutenção do processo nesta seara, sem a devida produção da prova essencial para a formação do convencimento do julgador sobre a questão de fundo, implicaria em manifesto cerceamento de defesa da parte que a requer e, em última instância, em um julgamento sem a devida segurança jurídica e com base em meras presunções. Torna-se, portanto, impositivo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença recorrida:

1.
ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em virtude da imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica;

2.
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)